Tribunal: TJMT
Processo: 0178322-40.2015.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0178322-40.2015.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VADEMILSO BADALOTTI - CPF: 396.119.659-15 (EMBARGADO), MARILENE BOCA SANTA - CPF: 030.193.789-31 (EMBARGANTE), WALDIR CARDOSO DA SILVA - CPF: 001.329.850-04 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIO LUIS SOARES BRASIL (EMBARGANTE), FRANCOISE HEINZE - CPF: 737.344.200-59 (ADVOGADO), ENIO ZANATTA - CPF: 392.832.401-20 (ADVOGADO), ARNALDO RIZZARDO - CPF: 081.325.260-15 (ADVOGADO), EDUARDO HEITOR PORTO - CPF: 560.445.930-53 (ADVOGADO), ARNALDO RIZZARDO FILHO - CPF: 963.417.180-04 (ADVOGADO), CARINE ARDISSONE RIZZARDO - CPF: 728.394.490-72 (ADVOGADO), LUIZA KARAM PORTO - CPF: 020.242.360-30 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE GILKA MODESTINA CASTRO DA SILVA REPRESENTADO PELO INVENTARIANTE WALDIR CARDOSO DA SILVA (EMBARGANTE), JAQUELINE MARTINS DE LELLIS (EMBARGANTE), SERGIO BRAIBANTE PEREZ - CPF: 249.144.440-20 (ADVOGADO), WALDEMAR CARDOSO DA SILVA (EMBARGANTE), IEDA ALDAVE DA SILVA (EMBARGANTE), JADER CARDOSO DA SILVA (EMBARGANTE), JEANINE CASTRO SILVA BRASIL (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE ROBERTO ZAMPIERI registrado(a) civilmente como ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), MARCOS TOMAS CASTANHA - CPF: 279.746.181-91 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ELIAS BOCA SANTA REPRESENTADO POR MARILENE BOCA SANTA (EMBARGADO), LETICIA BADALOTTI (EMBARGADO), RODRIGO BADALOTTI (EMBARGADO), GABRIELA BADALOTTI (EMBARGADO), QUATRO-B ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 04.701.444/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN VINICIUS DE OLIVEIRA - CPF: 024.347.641-85 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), KLEBER GIOVELLI - CPF: 971.823.621-04 (ADVOGADO), ANDREY FIGUEIREDO DE ALMEIDA - CPF: 047.545.031-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS COMO EFEITO INTEGRATIVO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a intempestividade da ação rescisória, com condenação ao pagamento de honorários advocatícios, cuja base de cálculo não foi explicitada com precisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há erro material quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios fixados no acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A parte embargante alega omissão quanto à base de cálculo dos honorários, questionando se deve incidir sobre o valor original ou atualizado da causa.

4. Verifica-se que a questão envolve erro material, pois a decisão se referia ao valor atribuído à ação, sem esclarecer que se trata do valor atualizado da causa.

5. Nos termos do art. 494, I do CPC, o erro material pode ser corrigido de ofício, inclusive após a publicação da decisão.

6. Erro material sanado para esclarecer que os honorários advocatícios incidem sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração acolhidos para correção de erro material.

Tese de julgamento: "O erro material quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios pode ser corrigido de ofício, devendo incidir sobre o valor atualizado da causa."

R E L A T Ó R I O

Recurso de E
mbargos de Declaração, interpostos por
Waldir Cardoso da Silva e Outros
contra acórdão que reconheceu a intempestividade da ação rescisória.

A parte Embargante sustenta que o acórdão é omisso quanto a qual valor deve incidir os honorários advocatícios.

Requerem que os embargos sejam acolhidos para sanar o vício apontado.

Contrarrazões pela rejeição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A parte Embargante sustenta que o acórdão é omisso quanto a qual valor deve incidir os honorários advocatícios.

Asseveram que “apesar do provimento dos aclaratórios, não houve manifestação expressa quanto à base de cálculo a ser considerada para aplicação do percentual dos honorários – se sobre o valor originário da causa ou se atualizado monetariamente. Tal omissão compromete a clareza da decisão e enseja a oposição dos presentes embargos.” (Id. 290693857, pág. 3).

A bem da verdade não se trata de omissão, mas sim de erro material.

Esclareço que o
erro material pode ser conhecido a qualquer tempo e, inclusive, de oficio.

O artigo 494, I do Novo Código de Processo Civil estabelece:

“
Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;
”

Destarte corrijo o erro material ocorrido na ementa do acórdão:

Onde se lê:

“Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos para sanar a omissão apontada atribuindo-lhe efeito infringente, e, por consequência,
JULGO EXTINTA
esta ação rescisória nos termos do art. 487, II do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro, em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a esta ação rescisória, nos termos do art. 85, §2º do CPC. [...].” (Id. 285083892)

Leia-se:

“Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos para sanar a omissão apontada atribuindo-lhe efeito infringente, e, por consequência,
JULGO EXTINTA
esta ação rescisória nos termos do art. 487, II do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro, em 10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 85, §2º do CPC. [...]”

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, para corrigir o erro material nos termos acima definidos, mantendo inalterados os demais pontos do acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2025